Tribunal: TJSP
Processo: 2280491-15.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2280491-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário ANDRE LUIZ DE ANDRADE CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, nos
termos do voto do 2o Juiz, rel. designado, COSTABILE E SOLIMENE, indeferiram a
revisão criminal, vencidos os desembargadores Márcio Bartoli, Figueiredo Gonçalves,
Alex Zilenovski, que deferiam. Declara voto vencido o relator sorteado, Des. Péricles
Piza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE, vencedor, PÉRICLES PIZA, vencido, ALEX ZILENOVSKI (Presidente),
MÁRCIO BARTOLI, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ,
FRANCISCO ORLANDO, IVO DE ALMEIDA, AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal n. 2280491-15.2019.8.26.0000
Peticionário: André Luiz de Andrade Cruz
São José dos Campos
Voto n. 50.265
André Luiz de Andrade Cruz é o peticionário desta ação revisional, sabendo-
se ter sido condenado na origem, porém, a e. 14a Câm. Criminal, rel. o e. Des. LAERTE
MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, reduziu as penas, mantidas as condenações nos termos
dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006, a um total de 11 anos e 9 meses de reclusão, sem
prejuízo do pagamento de 1675 dias-multa.
Em viagem com a ex-mulher e os corréus, o veículo fora interceptado,
localizada pouca droga, ocasião em que admitiram a existência de outras mais em uma
casa na rua 25 de agosto, para onde todos se deslocaram.
Além de 9 quilos de um pó químico, usado para ajudar na fabricação de
estupefacientes, e do estoque de 16 mil pinos para oportuno preenchimento com drogas,
localizaram 410 gramas de maconha, 14,83 quilos de cocaína e 3,09 quilos de crack.
Juliana chegou a indicar outro imóvel onde estaria escondidos 500 mil reais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
achados, porém, anotações envolvendo a traficância sob comando de um certo Lúcio.
O rel. sorteado, e. Des. PÉRICLES PIZA, reconheceu, em seu elevado
pronunciamento, o crime de traficância, no que não surgiu divergência. Entretanto, cf.
adiante justifico, excepcionalmente, abri divergência na parte em que S. Exa.,
estimadíssimo decano, absolvia o peticionário tocante ao crime do art. 35 da Lei
11.343/2006.
Fui aos autos da apelação n. 0033634-46.2016.8.26.0577. Transcrevo trechos
do voto do rel., Des. Laerte Marrone de Castro Sampaio, 'in verbis':
“(...) Narra a inicial que os acusados se associaram, entre si e a outras
pessoas, para a prática do delito de tráfico de drogas, associados à organização criminosa
comandada por Lucio Monteiro Cavalcante, chefe do tráfico na zona sul de São José dos
Campos.
No dia 1o de dezembro de 2016 os réus estavam em um veículo conduzido por
Ricardo quando foram interceptados por policiais militares na Rodovia Presidente Dutra,
em Jacareí. Durante a abordagem, Juliana retirou de sua roupa três porções de cocaína e
todos confessaram que iam à cidade de São Paulo para negociar a venda de drogas,
acrescentando que a mercadoria estava armazenada na residência no 392 da rua 25 de
Agosto, em São José dos Campos.
No endereço indicado, foi localizada uma grande quantidade de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entorpecentes (14,83 kg de cocaína, 3,09 kg de crack, 410 gramas de maconha, 9
kg de material a ser utilizado na preparação de drogas e mais de 16 mil pinos
vazios, destinados ao armazenamento de entorpecentes).
Além disso, no Distrito Policial de São José dos Campos o réu Ricardo ofereceu
R$ 1.000,00 aos policiais para que libertassem os presos indevidamente.
(...) As circunstâncias da causa descortinam o liame subjetivo entre os réus,
no sentido de que atuavam em conjunto: estavam juntos no interior de um veículo
quando foram surpreendidos, em atitude suspeita, a partir do que se chegou ao imóvel
em que foi apreendida grande quantidade de droga, além de farto material usado
comumente no comércio de entorpecentes.
De notar que nenhum dos acusados trouxe alguma prova indicativa de que
não estivesse envolvido na empreitada criminosa. Nem mesmo o acusado André, o
que menos disse aos policiais, embora a narrativa dos agentes públicos revele
que admitiu ter ciência da atividade ilícita desenvolvida. Na realidade, dentro do
contexto em que se deu a prisão, não parece razoável sem algum dado mais
robusto em favor do mesmo admitir a boa-fé de André, no sentido de que não
tomou parte na ação criminosa, ou seja, não estava associado aos demais
acusados.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório descortina que os acusados,
agindo em conjunto, traziam consigo e tinham em depósito as substâncias entorpecentes
discriminadas no auto de exibição e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) Também é o caso de condenação dos acusados pelo delito de associação
para o tráfico de drogas. Existem nos autos vários dados probatórios que, vistos em
conjunto, assentam a pretensão ministerial: (a) a quantidade e a diversidade das drogas,
bem como todo o material apreendido: 9 kg de produto químico em pó, que
provavelmente seria utilizado para a preparação de droga; 16 mil pinos de plástico vazios
(pinos), comumente usados para acondicionar substâncias entorpecentes; (c) a utilização
de um imóvel para a guarda das drogas e dos demais bens usados no comércio de
substâncias entorpecentes, o que denota a ideia de atividade mais durável; (d) as
informações dos policiais.
São elementos de prova que traduzem a existência de uma união estável
entre os réus, marcada pela intenção de associação perene visando o comércio de drogas,
que não se confunde com o ocasional concurso de pessoas. Panorama que se subsume ao
suporte fático previsto no artigo 35, da Lei no 11.345/06.
Há que se ter em mente que a prova, neste tipo de delito, é basicamente
indireta, o que, em absoluto, não constitui obstáculo à responsabilização penal dos réus.
Impende salientar, outrossim, que, tendo o Código de Processo Penal
esposado o princípio do livre convencimento do juiz, afigura-se viável a edição de um
provimento condenatório com esteio na prova indiciária, quando os indícios são
convergentes formando um conjunto harmônico e não são contrastados por contraindícios
ou prova direta, conforme orientação doutrinária (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código de
Processo Penal Interpretado, Altas, 11a edição, pág. 617; GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código de Processo Penal Comentado, RT, 4a edição, pág. 481; BENTO DE FARIA, Código
de Processo Penal, vol. 1, Record Editora, 1960, pág. 350) e jurisprudencial (TACRIM-SP,
RT 758/583, RT 744/602, entre outros, apud Alberto Silva Franco e outros, Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 2a edição, págs.
2086/2.093)”.
Vê-se que a e. 14a Câm. Criminal examinou destacadamente a situação de
André, após amplos debates sobre os autos originários.
A propositura, agora, é de reexame do contexto fático probatório, o que,
respeitosamente, temos como defeso.
Primeiro, que compartilho as mesmas conclusões da turma julgadora
originária, à qual atribuída a competência para julgar os fatos em questão e que o fez
com a lei e o livre convencimento fundamentado às mãos. Ademais, sem pretensão de
criticar ou censurar qualquer posição em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no AREsp
1.453.128/PE, rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 12.2.2020 e AgRg no REsp n.
1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).
Assim, repetidamente, vimos nos pronunciando, fazendo coro a diversos
outros desembargadores desta Seção Criminal.
A reabertura da valoração da prova sob a rubrica de revisão, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houvesse qualquer erro, desafia o direito pretoriano, sempre preservada a elevada cultura
e o superior espírito de Justiça que caracteriza a vida funcional do I. Rel. sorteado.
No entanto, data vênia, não se coloque de lado a circunstância de que André
foi marido da responsável pela contabilidade do grupo, Juliana, aliás, ré confessa. Ele, seu
companheiro, também estava no local. Contou versão improvada e não convincente,
evidentemente com intenção de tirar o corpo de fora, exonerar-se, o que, sem provas e
diante do mais coligido pela Policia e abraçado pela Justiça Pública, durante o
contraditório, só fez aumentar ainda mais a desconfiança em face do peticionário.
Respeitosamente, pois, sempre preservado o convencimento de nossos
augustos pares, convicto, votei pela improcedência desta revisão.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador rel. designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.125
Revisão Criminal no 2280491-15.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Peticionário: ANDRE LUIZ DE ANDRADE CRUZ
Corréus: RICARDO JÚNIO MOREIRA e Juliana Carvalho da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
I ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE CRUZ restou condenado, pelo Magistrado da 4a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos, à pena total de 13 (treze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.800 (um mil e oitocentos) dias-
multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, e, nos termos do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, restou absolvido da imputação ao artigo 333, do
Código Penal (cf. fls. 756/772 dos autos originários).
Interposto recurso de apelação, a 14a Câmara de Direito Criminal desta Corte de Justiça
deu parcial provimento ao recurso, para reduzir sua pena para 11 (onze) anos e 09
(nove) meses de reclusão, além do pagamento de 1.675 (mil, seiscentos e setenta e
cinco) dias-multa, no piso (Apelação Criminal no 0033634-46.2016.8.26.0577, Rel.
Desembargador LAERTE MARRONE, julgado em 05 de abril de 2018 cf. fls.
1473/1491 dos autos originários).
Referida decisão transitou em julgado para a defesa em 07 de maio de 2018 (cf. fl. 1.628
dos autos originários).
Em suas razões revisionais, pleiteia a absolvição do delito de associação ao tráfico,
entendendo ser a condenação contrária às evidências dos autos, bem como requer,
quanto ao delito remanescente, a redução da pena-base, a aplicação do redutor do artigo
33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas e a atenuação do rigor carcerário (cf. fls. 01/11).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido (cf.
fls. 29/34).
É o relatório.
II Da análise dos autos, de rigor o deferimento da pretensão absolutória, nos moldes do
art. 621, inciso I, e 626, do Código de Processo Penal.
Isso porque, compulsando os autos, aflora evidente a ausência de provas cabais e
incontroversas a justificar a incriminação do ora peticionário pelo crime de associação
ao tráfico de drogas.
Vale lembrar que, em sede de revisão criminal, não basta que se alegue fragilidade das
provas para fins de desconstituir o julgado, pois só há contrariedade à evidência dos
autos quando a sentença condenatória ignorar completamente o conjunto probatório, a
ponto de configurar incompatibilidade entre a conclusão e as premissas que lhe serviram
de suporte.
Portanto, o instituto é cabível somente quando existente uma das hipóteses previstas na
lei processual penal, in verbis:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidência dos autos;
II quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.
Com efeito, no caso em apreço, a condenação lançada é manifestamente contrária à
evidência dos autos.
Explico.
Segundo narra a denúncia, ANDRÉ LUIS DE ANDRADE CRUZ, Ricardo Junio
Moreira e Juliana Carvalho da Silva, agindo em concurso com outros indivíduos não
identificados, traziam com eles e guardavam, para fins de tráfico, 14,83Kg (catorze
quilos e oitenta e três centigramas) de cocaína, 410g (quatrocentos e dez gramas) de
maconha e 3,09Kg (três quilos e nove centigramas) de crack, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, na mesma data, ANDRÉ, Ricardo e Juliana associaram-se para o fim
de cometer tráfico ilícito de drogas.
Por fim, agindo em concurso com ANDRÉ e Juliana, Ricardo teria oferecido vantagem
indevida a funcionários públicos para determiná-los a omitir ato de ofício.
Conforme se aufere dos autos, ANDRÉ, Ricardo e Juliana teriam se associado, ainda
que de modo eventual, para praticarem o crime de tráfico de drogas, integrando a
organização criminosa comandada por Lucio Monteiro Cavalcante, o qual estava
foragido à época dos fatos.
Agindo sob as ordens de pessoa não identificada, os acusados guardavam elevada
quantidade de entorpecentes, além de dinheiro em espécie, produtos químicos e
petrechos para a preparação e embalagem de drogas. No imóvel, as drogas seriam
preparadas para serem distribuídas nas cidades de São José dos Campos e São Paulo.
Na data dos fatos, Ricardo conduzia um veículo com porções de cocaína, em direção a
São Paulo, na companhia dos corréus. Durante o trajeto, policiais militares abordaram
os acusados, restando localizadas três porções do entorpecente. Na ocasião, os três
teriam informado haver mais drogas na casa da rua 25 de Agosto, onde foi apreendido o
restante das substâncias descritas na denúncia, bem como 09Kg (nove quilos) de
produto químico em pó, que seria utilizado na preparação de drogas, e 16 (dezesseis)
mil pinos vazios, destinados ao seu armazenamento.
Naquela oportunidade, Juliana confessou aos milicianos ser responsável pela
contabilidade financeira de uma organização criminosa liderada por Lucio, indicando
outro endereço utilizado pela referida organização para guardar dinheiro. No local,
porém, foi encontrada apenas uma agenda constando a movimentação financeira de
despesas pessoais de Lucio e sua genitora, a qual estava presa.
Consta, por fim, que Ricardo aproximou-se do policial militar Rubem Pinto Santos e lhe
ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para os agentes da lei os liberarem.
Após a regular instrução, todos os réus foram condenados por tráfico e associação ao
tráfico, além de Ricardo ter sido condenado também pelo crime de corrupção ativa,
absolvido dessa imputação o ora peticionário.
Pois bem.
A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02),
boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto de exibição e apreensão (cf. fls. 26/30), laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatação preliminar (fls. 47/49) e laudo de exame químico toxicológico (cf. fls.
150,160).
A autoria no tocante ao tráfico de drogas é incontestável.
Em solo policial, os réus preferiram exercer o direito constitucional de permanecerem
em silêncio (fls. 07, 13 e 18).
Sob o crivo do contraditório ANDRÉ negou as acusações. Disse ter sua ex-esposa
Juliana lhe pedido para acompanhá-la a São Paulo, a fim de visitar a mãe dela que
estava doente, pois ele conhecia bem o caminho. Negou ter confessado aos policiais
saber que estavam indo negociar drogas, bem como aduziu ter sido agredido por um dos
milicianos (fls. 626/644).
Juliana também negou as imputações, corroborando a versão apresentada pelo
peticionário. Relatou terem os policiais os abordado e a identificado como a “loira do
tráfico”, além de afirmarem que ela trabalhava para o traficante Lucio, o qual afirmou
desconhecer. Aduziu não estar com drogas em seu poder, mas disse ter apanhado muito
para que informasse o paradeiro de Lucio. Negou ter apontado aos milicianos onde
havia drogas e dinheiro oriundo do tráfico (fls. 645/656).
Ricardo negou a traficância, aduzindo que todos os réus foram agredidos pelos
milicianos para confessar o tráfico de entorpecentes. Negou ter conhecimento que
Juliana tinha drogas em seu poder. Confessou, contudo, ter oferecido aos policiais uma
quantia para ser liberado (fls. 618/625).
Os policiais militares Rubens Pinto dos Santos e Eduardo Radamés Cândido Santos
contaram terem abordado o veículo ocupado pelos réus. Durante a abordagem, Ricardo
admitiu estarem indo à cidade de São Paulo para negociarem drogas e Juliana lhes
mostrou três pinos de cocaína que levava escondidos em suas vestes. Juliana lhes disse
pertencer à organização criminosa do traficante Lucio, sendo responsável pela
contabilidade financeira, enquanto Ricardo também confessou pertencer à referida
organização e ter a função de armazenar as drogas. Por sua vez, ANDRÉ, marido de
Juliana, contou saber estarem indo realizar uma negociação de drogas, mas negou
participar da organização criminosa, alegando estar apenas acompanhando sua esposa.
Em seguida, Juliana informou-lhes o local em que as drogas eram armazenadas, onde
foram apreendidos os entorpecentes descritos na denúncia e objetos destinados ao
preparo das referidas substâncias ilícitas. Em outra casa indicada por Juliana, como
sendo o local onde havia R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) oriundos do tráfico,
encontraram apenas anotações referentes a despesas pessoais do traficante Lucio. Por
fim, disseram ser ANDRÉ o mais calado e aparentemente o que tinha menos
envolvimento (fls. 03, 05, 582/590 e 592/613).
Das cautelosa análise das provas colhidas, a condenação do peticionário quanto ao
tráfico de drogas era mesmo de rigor, tanto é que a Defesa sequer se insurgiu pleiteando
a absolvição do referido delito.
No entanto, o mesmo não se pode afirmar quanto ao crime remanescente.
Para a configuração do delito de associação ao tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), não
basta a reunião de agentes para a prática de uma só ação delituosa, circunstância apta a
caracterizar apenas o concurso eventual de pessoas. Exige-se, para sua configuração,
prova robusta de comparsaria marcada pelos atributos de permanência e estabilidade, o
que não restou comprovado no caso, ao menos em relação a ANDRÉ.
Nesse sentido a lição de Vicente Greco Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da
formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a
vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.
Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a
prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria” (Lei de Drogas Anotada:
Lei no 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2006. p.120).
No caso em tela, não se reuniram elementos mínimos a indicar que ANDRÉ vinha
praticando ou estava predisposto a se aventurar em novas empreitadas daquela natureza.
Com efeito, os policiais militares apontaram, nas duas fases da persecução penal, terem
ouvido de Juliana e Ricardo que ambos pertenciam à organização criminosa comandada
pelo traficante Lucio, a primeira exercendo a contabilidade, e o segundo o
armazenamento das drogas, porém, nada souberam informar acerca do peticionário
ANDRÉ e seu envolvimento com a associação.
Este, por seu turno, negou integrar organização criminosa, limitando-se a lhes dizer que
sabia estar indo para São Paulo para uma negociação de drogas. Não há sequer indícios,
tampouco a indicação de qual seria sua função na mencionada associação.
No mais, não obstante o brilhante parecer da douta Procuradoria para manter a
condenação do peticionário por tráfico de drogas, não se pode simplesmente presumir
que ele, “sendo companheiro de uma das integrantes de organização criminosa e detido
em grande em poder de grande quantidade de entorpecentes, estava também associado a
ela e a Ricardo para o narcotráfico, de forma permanente e estável” (fl. 32), sob a pena
de condená-lo pela prática de grave delito por mera ilação.
Diante das dúvidas, e sérias, que pairam acerca da participação do peticionário ANDRÉ
no delito do artigo 35 da Lei de Drogas, sua absolvição é medida cabível, já que os
elementos reunidos, apesar de indicarem “suspeitas” da atuação de ANDRÉ na
associação ao tráfico, ficaram longe de comprovar a existência de um ajuste estável e
permanente, imprescindível para a configuração do crime em questão.
Daí por que, entendo ser o caso de deferir o pedido revisional tão somente para absolver
o peticionário do delito de associação para o tráfico, restando apenas a condenação pelo
crime do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.
Entretanto, a dosimetria fixada ao crime de tráfico de drogas não comporta qualquer
reparo.
A base foi fixada acima do mínimo legal, 08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento
de 800 (oitocentos) dias-multa, no piso, pois desfavoráveis eram as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal, em razão da vultosa quantidade de drogas, além de sua
diversidade e natureza, tratando-se de diversos quilogramas de maconha, cocaína e
crack.
No mais, em que pese o pleito defensivo, entendo que o afastamento do redutor deve
prevalecer, eis que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, destina-se apenas ao pequeno traficante, o que, in casu, não se verifica.
Ora, na hipótese em tela, houve a apreensão de elevadíssima quantidade de drogas, além
de 9Kg (nove quilos) de produto químico em pó, que seria utilizado na preparação de
entorpecentes, mais 16 (dezesseis) mil eppendorfs vazios. Isso, por si só, indica não ser
cabível a medida, por demonstrar não ser o acusado pequeno traficante, fazendo da
nefasta mercancia o seu meio de vida.
O regime inicial fechado prevalece incólume, em razão do quantum da pena e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, parágrafos 2o e 3o, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, deferia em parte o pedido revisional para absolver
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE CRUZ do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06, com fundamento nos artigos 621, inciso I, e 626, ambos do Código de
Processo Penal, mantido, no mais, o v. acórdão revidendo.
PÉRICLES PIZA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
108A83DF
8
12
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
108B1427
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2280491-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.